Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva a que está o paciente EDER CARVALHO SILVA submetido, seja relaxada ou revogada mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra de Garças/MT.
Aduz que o paciente foi preso em cumprimento ao mandado preventivo contra si expedido pela prática do crime capitulado no art. 155, §4o, II, CP, (furto qualificado mediante abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza) mas que o decreto é desprovido de qualquer fundamentação válida, violando, pois, os arts. 310, I e II, 312, §2o, 282, 319, 321 todos do CPP, bem como os princípios da homogeneidade, da inocência e a Recomendação no 62 do CNJ.
No entanto, dos poucos elementos que instruem os autos, a priori, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora, após representação feita pelo Delegado de Polícia de Barra do Garças, decretou a cautelar para a garantia da ordem pública, assentando-a, em especial, nos registros criminais ostentados pelo paciente e destacando, ainda, que sua “Folha de Antecedentes possui 10 páginas”.
Com efeito, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Também do STJ:
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o (a) réu (a) possui diversos registros criminais, (...) logo, o presente não se trata de caso isolado na vida do flagrado", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (STJ - AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
E além de não evidenciada, de plano, nenhuma ilegalidade (material ou processual) do decreto preventivo, vejo que as circunstâncias que envolvem a prisão do paciente ainda não estão muito bem esclarecidas; digo isso porque, conforme decisão proferida na Audiência de Custódia (Id 77545988), a prisão foi determinada em agosto/2020, mas cumprida apenas em fevereiro/2021, porque o paciente não estava sendo encontrado pelas forças de Segurança Pública.
Sobre isso, a simples evasão do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento sumulado deste e. TJMT:
“Enunciado n. 26, TCRR/TJMT. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
Desta feita, as circunstâncias aqui apresentadas, aliadas ainda ao fato de que o paciente não comprovou, neste writ, residência fixa (ou seja, sequer demonstrou como ou onde iria responder a ação penal ou outro chamamento da Justiça), não me dão suporte e nem a segurança necessária para antecipar a concessão da liberdade ao paciente sem antes ouvir o MM. Juiz a quo apontado como coator.
No mais, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque é inviável, em sede de Habeas Corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, e completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
A respeito, desta 3a Câmara Criminal:
2. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). (TJMT - N.U 1000253-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)
E, ao contrário do que alega a Impetrante, é perfeitamente possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (art.5o, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Enfim, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente (ao menos in limine), posto que constatado, a princípio, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública da cidade de Barra do Garças/MT.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...) Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).
Outrossim, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, apesar de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Isto posto, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, entendo que eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Indefiro, pois, a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator